Tribunal: TJDFT
Processo: 0069471-22.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PREVISTO NA LEI DO CHEQUE (LEI N. 7.357/1985) PARA EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO DISTINTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE.
1. Na ação monitória para cobrança de créditos representados por cheques desprovidos de exequibilidade, o prazo é quinquenal, regido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
2. O enunciado 503 da Súmula de Jurisprudência do STJ dispõe que: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
3. Esse mesmo prazo é o referencial para a fase de cumprimento de sentença, já instaurada nos autos. Não há analogia ao prazo para a execução de cheques, que diz respeito a procedimento distinto.
4. A Súmula 150 do STF prevê: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. Voltando-se propriamente para o caso dos autos, observa-se que o processo foi sobrestado, por 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, §1o, do CPC, em 06/12/2016, conforme decisão de ID 19480432. Assim, a partir de 06/12/2017, começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente, de acordo com o §4o, do artigo 921 do CPC.
6. Entretanto, tal prazo não se findou em 06/06/2018, data considerada na sentença, simplesmente porque, como já apontado acima, o prazo é quinquenal, e não se passaram nem mesmo 03 (três) anos
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.